Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722477-29.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RODRIGO ALVES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como o autor do crime de roubo. A autoria e a materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e a posse da res furtiva e da arma de fogo. 2. O reconhecimento do apelante, promovido na Delegacia de Polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos. 3. A apreensão da arma de fogo torna indispensável a confecção do respectivo laudo de exame pericial, pois o ônus de comprovar a eficiência do instrumento em efetuar disparos passa a ser do Ministério Público. Sem justificativa para a não realização do exame de eficiência, a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP deve ser afastada. 4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, §2o- A, inciso I, do Código Penal, ao excluir a causa de aumento do emprego de arma de fogo em razão da inexistência de perícia no artefato. Defende que a conclusão alcançada na origem está em dissonância com a atual jurisprudência do STJ, que não faz qualquer ressalva acerca da necessidade da perícia quando apreendida a arma, sendo desnecessária, para configuração da causa de aumento de pena. Defende que o recorrido em sede de autodefesa não levantou dúvida a respeito das condições da referida arma de fogo ou de sua potencialidade lesiva, bem como a vítima e as testemunhas policiais também confirmaram a utilização da arma de fogo, que foi localizada no momento da prisão em flagrante do recorrido e devidamente apreendida. Acrescenta que não há hierarquia de provas no direito processual brasileiro, e, ao prevalecer o entendimento contido na decisão impugnada, estaríamos retrocedendo a uma época superada em que vigia o sistema da prova tarifada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023